Tribunal: TJBA
Processo: 8031618-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031618-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, MARCO ANTONIO COUTINHO DE MOURA JUNIOR, VITOR FILIPPINI SA REIS

AGRAVADO: PATRICIA SANCHES ALVES AZEVEDO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência em ação contra plano de saúde. Preclusão. Astreintes. Decisão mantida.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada e determinou bloqueio de numerário e fixação de multa diária (astreintes) pela operadora de plano de saúde, em razão de descumprimento de obrigação de fazer (tratamento médico indicado), em contexto de relação jurídica de consumo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é cabível a reforma da decisão que concedeu tutela antecipada em favor do segurado, considerando os requisitos do art.300 do CPC;
(ii) saber se houve preclusão da matéria pela reiterada conduta de descumprimento da ordem judicial;
(iii) saber se o valor da astreinte fixada é razoável e proporcional à natureza da obrigação.

III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento, por ser secundum eventum litis, não permite antecipar julgamento do mérito, devendo a instância revisora limitar-se à legalidade da decisão recorrida.
4. Há clara relação de consumo entre as partes, impondo aplicação das normas consumeristas ao contrato de plano de saúde, sem que a operadora tenha discricionariedade sobre o tipo de tratamento prescrito por médico.
5. Constatado o descumprimento reiterado da ordem judicial e ultrapassado prazo para tratamento, aplicam-se astreintes para coerção ao cumprimento, com respaldo no art.139, IV do CPC.
6. A decisão original reconheceu preclusão consumativa em razão de atos anteriores, sendo incabível renovação da discussão sobre a matéria preclusa, conforme arts.505 e507 do CPC e precedentes do STJ (REsp 2.022.953/PR).
7. O valor das astreintes deve ser analisado conforme sua proporcionalidade com a prestação, observando-se o critério estabelecido pelo STJ no REsp 1.714.990/MG: compatibilidade da multa diária com o valor econômico da obrigação imposta. No caso, aplicou-se valor razoável diante da relevância do direito à saúde e do caráter coercitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a manutenção da tutela de urgência deferida em favor do segurado contra plano de saúde quando presentes os requisitos do art.300 do CPC.”
“2. O descumprimento reiterado de decisão judicial enseja a aplicação de astreintes, observada sua proporcionalidade com a obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts.300, 139, IV, 505, 507 e 537; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j.07.03.2023; STJ, REsp1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.